Tribunal: TJES
Processo: 5018494-83.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018494-83.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIANCA ALUGUEIS DU LUCAS LTDA e outros
RECORRIDO: MARCELA RANGEL LOPES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. TERMO INICIAL FIXADO EM PAUTA DE JULGAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte ré (Aliança Aluguéis Du Lucas Ltda) em face de acórdão que não conheceu de Recurso Inominado anterior. A embargante alega omissão quanto à regularização da representação processual e nulidade da sentença, pleiteando efeitos infringentes. Contudo, em juízo de admissibilidade, verificou-se o protocolo do recurso fora do prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão preliminar e preponderante consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração, considerando o termo inicial de contagem de prazo fixado expressamente na publicação da pauta de julgamento e a data efetiva do protocolo recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para oposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é de 5 (cinco) dias, conforme o art. 49 da Lei nº 9.099/1995.

4. No caso concreto, a pauta de julgamento publicada estabeleceu expressamente que o prazo recursal fluiria a partir de 24/09/2025. O termo final ocorreu em 01/10/2025.

5. Os embargos foram protocolados apenas em 10/10/2025, manifestamente fora do prazo. Não há exigência legal de nova intimação após a juntada do acórdão quando as partes foram previamente cientificadas do termo inicial pela publicação da pauta.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
"1. A intempestividade obsta o conhecimento dos embargos de declaração. 2. É válida a contagem do prazo recursal a partir da data fixada na publicação da pauta de julgamento quando há expressa advertência às partes, dispensando-se nova intimação."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5018494-83.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
ALIANÇA ALUGUÉIS DU LUCAS LTDA

EMBARGADA:
MARCELA RANGEL LOPES

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. TERMO INICIAL FIXADO EM PAUTA DE JULGAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte ré (Aliança Aluguéis Du Lucas Ltda) em face de acórdão que não conheceu de Recurso Inominado anterior. A embargante alega omissão quanto à regularização da representação processual e nulidade da sentença, pleiteando efeitos infringentes. Contudo, em juízo de admissibilidade, verificou-se o protocolo do recurso fora do prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão preliminar e preponderante consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração, considerando o termo inicial de contagem de prazo fixado expressamente na publicação da pauta de julgamento e a data efetiva do protocolo recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para oposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é de 5 (cinco) dias, conforme o art. 49 da Lei nº 9.099/1995.

4. No caso concreto, a pauta de julgamento publicada estabeleceu expressamente que o prazo recursal fluiria a partir de 24/09/2025. O termo final ocorreu em 01/10/2025.

5. Os embargos foram protocolados apenas em 10/10/2025, manifestamente fora do prazo. Não há exigência legal de nova intimação após a juntada do acórdão quando as partes foram previamente cientificadas do termo inicial pela publicação da pauta.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
"1. A intempestividade obsta o conhecimento dos embargos de declaração. 2. É válida a contagem do prazo recursal a partir da data fixada na publicação da pauta de julgamento quando há expressa advertência às partes, dispensando-se nova intimação."

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ALIANÇA ALUGUÉIS DU LUCAS LTDA
em face do Acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 16086350), que, à unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado interposto pela requerida, ora embargante.

Nas razões dos embargos (ID 16437259), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do artigo 76 do Código de Processo Civil. Argumenta que a irregularidade na representação processual (ausência de procuração do advogado que subscreveu a contestação) é vício sanável a qualquer tempo, não induzindo a revelia ou o não conhecimento do recurso por inovação recursal. Alega, ainda, que a sentença de piso padece de nulidade por ausência de fundamentação. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar o não conhecimento do recurso e determinar o seu regular

A parte autora/embargada apresentou contrarrazões ao ID 17127953.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal não deve ser conhecido, por
manifesta intempestividade
.

Conforme registrado no cabeçalho da pauta de julgamento, publicada no Diário Oficial do dia 05/09/2025 (Edição 7375), o prazo para eventual interposição de recurso fluiria do dia
24/09/2025
. Veja-se:

(...)

FICAM CIENTES AS PARTES E SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS DE QUE O PRAZO PARA RECORRER DA DECISÃO DE TURMA RECURSAL, REFERENTE AOS JULGAMENTOS DESTA SESSÃO VIRTUAL,
FLUIRÁ DA DATA DE 24/09/2025
, SALVO OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PRAZOS, OCASIÃO EM QUE FLUIRÁ A PARTIR DA CESSAÇÃO DA REFERIDA SUSPENSÃO OU SE A VIDEOCONFERÊNCIA FOR DESIGNADA PARA DATA POSTERIOR AO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO, OCASIÃO EM QUE O PRAZO PARA RECORRER FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO CONFORME ENUNCIADO Nº 85 DO FONAJE.

(...)

Ressalte-se que, diferentemente do sustentado nas razões recursais no capítulo destinado à tempestividade, não há exigência legal de nova intimação após a juntada do acórdão quando há prévia ciência do termo inicial em pauta.

É dever da parte acompanhar o andamento do feito e consultar o resultado da sessão de julgamento. No caso, o termo inicial estabelecido por ocasião da publicação da pauta foi
24/09/2025
, com encerramento no dia
01/10/2025
, considerando-se a contagem de cinco dias úteis (art. 49 da Lei 9.099/95). Todavia, os embargos foram protocolados apenas em
10/10/2025
(ID 16437259), fora do prazo legal, o que obsta seu conhecimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por intempestividade, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)